Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720948-77.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MERCEZ DA SILVA SERINO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 56915898) interposta por MARIA MERCEZ DA SILVA SERINO (Autora) em face do BANCO DO BRASIL S/A, ante a sentença (ID 56915897) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento pelo rito ordinário, que: (i) rejeitou a prejudicial de prescrição aventada pelo Réu; (ii) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC; e (iii) em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A apelação (ID 56915899) foi interposta no dia 15/02/2024, desacompanhada do devido preparo, o que foi realizado, de forma simples, apenas no dia 19/02/2024 (ID 56915900, 56915901 e 56915902). A petição recursal foi protocolizada desacompanhada do respectivo preparo, o que reclama a incidência do exposto no art. 1.007, § 4o, do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Intimada para que recolhesse em dobro o devido preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 57062696), a parte Apelante se manteve inerte (ID 57557179). DECIDO. A apelação (ID 56915899) foi interposta no dia 15/02/2024, desacompanhada do devido preparo, o que foi realizado, de forma simples, apenas no dia 19/02/2024 (ID 56915900, 56915901 e 56915902). Assim, a petição recursal foi protocolizada sem a prova do respectivo preparo. Esta relatoria intimou a Apelante para realizar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 57062696). Contudo, a parte Apelante deixou transcorrer em branco o prazo para o recolhimento do devido preparo (ID 57557179). Assim, não regularizado o preparo em tempo oportuno, resta desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer da apelação, pois o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, cuja inobservância dessa formalidade culmina na deserção, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo para o recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC, restando assim deserto. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024 15:48:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador